Tribunal: TJDFT
Processo: 0744048-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CNIB. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localização e indisponibilidade de bens da executada.
2. O embargante sustenta omissão quanto à essencialidade da medida para a efetividade da execução, especialmente após o alegado esgotamento das diligências típicas, bem como quanto à possibilidade de uso da CNIB como medida atípica, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à possibilidade de utilização da CNIB como medida atípica para efetivação da execução, à luz do art. 139, IV, do CPC; e (ii) à alegada essencialidade da medida após o esgotamento das diligências típicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a finalidade normativa da CNIB, concluindo que o sistema não se destina à busca patrimonial, mas à divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas, conforme o Provimento CNJ no 39/2014.
6. A decisão também enfrentou o argumento de efetividade da execução, ao afirmar a inadequação da medida e a inexistência de previsão legal para a requisição judicial pretendida, bem como a possibilidade de acesso direto às informações pelos cartórios, mediante pagamento de emolumentos.
7. A invocação do art. 139, IV, do CPC não altera a conclusão, pois as medidas atípicas exigem adequação e não podem desvirtuar a finalidade do sistema nem substituir o ônus da parte na busca de bens.
8. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, verifica-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
9. O prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados.
10. Não configurado caráter protelatório dos embargos, afasta-se a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a finalidade e os limites de utilização da CNIB, ainda que contrarie a pretensão da parte. 2. A CNIB não se presta à busca patrimonial em execuções singulares, não sendo cabível sua requisição judicial como medida atípica sem previsão legal específica. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 4. O prequestionamento é considerado realizado nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 1.022 e 1.025; CC, art. 884; Provimento CNJ no 39/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl na Apelação 0733772-69.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024; TJDFT, EDcl 0706166-88.2021.8.07.0005, Rel. Des. Soníria R. C. D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.11.2023.